Tribunal: TCU
Processo: 027.487/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em acolher as alegações de defesa e julgar regulares julgar regulares as contas de Virgílio Mendonça da Costa e Silva e da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba - Funape, dando-lhes quitação plena, consoante instrução elaborada pela unidade técnica do TCU: 1. Processo TC- Processo 027.487/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - Ufpb - Mec (09.185.398/0001-52); Virgílio Mendonça da Costa e Silva (XXX.314.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação de Apoio A Pesquisa e Extensão - Ufpb - Mec. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.